Tribunal: TJSP
Processo: 1011646-23.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EXTRAVIO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA CONTENDO REGISTRO DO NASCIMENTO E DOS PRIMEIROS DIAS DA FILHA DO CASAL DEMANDANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os elementos dos autos indicam que os autores esqueceram sua câmera fotográfica no quarto do hospital. Porém, após ter sido encontrado, o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EXTRAVIO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA CONTENDO REGISTRO DO NASCIMENTO E DOS PRIMEIROS DIAS DA FILHA DO CASAL DEMANDANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os elementos dos autos indicam que os autores esqueceram sua câmera fotográfica no quarto do hospital. Porém, após ter sido encontrado, o objeto foi extraviado por funcionários do local. Assim, a fornecedora deve responder pela conduta de seus prepostos. 2. A frustração dos demandantes pela perda da oportunidade de obter o registro dos primeiros dias de vida da filha caracteriza a ocorrência de dano moral, a justificar a reparação. 3. Reconhecida a responsabilidade do réu, nada tem de excessiva a indenização fixada em R$ 5.000,00, diante das circunstâncias.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS EM MONTANTE CONSIDERAVELMENTE INFERIOR AO PRETENDIDO. SUCUMBÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE SE FAZ NECESSÁRIA A PROPORCIONALIZAÇÃO, DE OFÍCIO, TENDO EM CONTA O VALOR DO PEDIDO E O DA CONDENAÇÃO HAVIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. OBSERVAÇÕES EFETUADAS. 1. Os autores formularam o pedido de condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. A indenização, porém, foi fixada em montante inferior ao pleiteado, o que enseja a aplicação da disciplina do artigo 86 do CPC. 2. Diante do sucumbimento recíproco, cada uma das partes deve pagar metade das despesas do processo e da verba honorária. 3. Considerando o resultado do julgamento, eleva-se em 20% o valor da verba honorária de responsabilidade da ré.